Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702335-08.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão que indeferiu o pedido para determinar ao requerido a suspensão da exigibilidade da cobrança tributária, nos termos do artigo 300 do CPC c/c artigo 151, inciso V do CTN, com a exclusão do nome da requerente da dívida ativa, bem como a suspensão dos processos de execução e a suspensão dos efeitos dos protestos decorrente dos débitos de IPTU/TLP dos lotes 24 e 26 no endereço indicado na inicial. A agravante afirma que vem sendo cobrada nos autos das Execuções Fiscais de no 0731986-81.2018.8.07.0016 e 0702985-12.2022.8.07.0016 por débitos de IPTU e TLP relativos aos imóveis situados no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul. Alega que os referidos imóveis são objetos da ação civil pública no 708109-09.2018.8.07.0018, que tramita perante a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, o que impossibilita a regularização do imóvel. Sustenta que os lotes adquiridos estão em área de preservação ambiental, frustrando qualquer expectativa de posse e de propriedade, portanto, a cobrança dos impostos é indevida, uma vez que não detém o domínio, a posse, tampouco a propriedade e a própria TERRACAP já se manifestou alegando que a área não poderá ser regularizada. Requer a concessão da tutela vindicada para suspender a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento da lide. No mérito, a confirmação da tutela de urgência recursal. Preparo recolhido (ID 64595754). É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Consoante estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, os documentos juntados aos autos de origem não demonstram, em análise preliminar, a probabilidade do direito e a urgência da medida. Consoante estabelece o artigo 32 do Código Tributário Nacional o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física. Não foi suficientemente comprovado, nesse momento processual, a inocorrência do fato gerador do IPTU/TLP, considerando, inclusive, a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, mostrando-se necessária maior dilação probatória. Ademais, conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau, a decisão que fundamenta o pedido formulado nestes autos data de 2018, de forma que não restou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, apto a amparar a medida excepcional. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora